Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO. ERRO DE TITULAÇÃO. IRRELEVÊNCIA. DEFESA ESSENCIALMENTE EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. MERA IRREGULARIDADE. ERRO SANÁVEL. FACULTADA A DISTRIBUIÇÃO TEMPESTIVA POR PROCESSO AUTÔNOMO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Em conformidade com o artigo 277 do Código de Processo Civil, o alcance da finalidade do ato deve prevalecer em detrimento de forma preestabelecida na legislação, prezando-se, assim, pela fungibilidade e instrumentalidade das formas e a consequente eficiência processual.
2. É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigir o erro ou compensar a falta de distribuição, nos termos do artigo 288 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3.1 O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório.
4. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil.
5. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução configura mera irregularidade, sendo admitida a sua distribuição para a correção do ato, nos moldes do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito.
6. Tratando-se de vício sanável, não ocorre a preclusão da oportunidade de oposição dos embargos à execução e decretação dos efeitos da revelia.
7. Considera-se irrelevante a denominação da petição dada pela parte executada, porquanto a matéria argumentativa se refere essencialmente à defesa no processo de execução, atingindo a finalidade do ato.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.